Tribunal: TJMT
Processo: 0022380-96.2009.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022380-96.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANA MACHADO DE MENDONCA REIS - CPF: 409.224.051-15 (EMBARGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), FLAVIO ALEXANDRE CANABARRO RODRIGUES - CPF: 761.222.981-15 (ADVOGADO), JOSE BALBINO RIBEIRO DOS REIS - CPF: 030.954.446-72 (EMBARGADO), JOSE BAMBUI (EMBARGANTE), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA - CPF: 031.123.211-62 (ADVOGADO), JONATHA CRISTIAN SANTOS SILVA - CPF: 025.017.181-35 (ADVOGADO), FILHO DE TAL (EMBARGANTE), JAIME DA BOA ESPERANCA (EMBARGANTE), JOAO VICENTE DA COSTA (APELADO), ALEIXO FIRMINO FERREIRA - CPF: 317.899.271-53 (EMBARGANTE), MARIA LUCIA VIANA SALES - CPF: 375.365.831-68 (ADVOGADO), SEBASTIAO CRENTE (EMBARGANTE), IVAN CANELA (EMBARGANTE), EDVAN DE TAL (EMBARGANTE), JENANIS GUARIROBA (EMBARGANTE), SANSAO MARTINS DE ARAUJO - CPF: 092.308.745-15 (EMBARGANTE), JOSE TADEU DE REZENDE (APELADO), VALNEI SIQUEIRA FERREIRA - CPF: 844.505.681-68 (EMBARGANTE), JOSE RIBEIRO GLORIA - CPF: 317.945.131-91 (EMBARGANTE), MANOEL MESSIAS DA SILVA - CPF: 242.904.321-15 (EMBARGANTE), MARINA DE FATIMA DA SILVA - CPF: 349.224.661-34 (EMBARGANTE), SEBASTIAO FERNANDES DE CASTRO - CPF: 158.773.701-97 (EMBARGANTE), FRANCISCO ALVES LIMA FILHO - CPF: 799.946.521-68 (EMBARGANTE), GERALDA RIBEIRO DE REZENDE - CPF: 395.768.171-53 (EMBARGANTE), MARIA SANTOS DE ARAUJO (EMBARGANTE), GELSON PIRES BEZERRA - CPF: 877.799.001-34 (EMBARGANTE), ROBERTO MARQUES TELES - CPF: 083.740.071-68 (EMBARGANTE), ANIVALDO DANIEL DA SILVA (EMBARGANTE), JOAQUIM CARLOS GOULART - CPF: 450.540.611-34 (EMBARGANTE), JOSE SILVA - CPF: 154.071.011-49 (EMBARGANTE), JOELIO SANTOS DE ARAUJO - CPF: 952.308.231-00 (EMBARGANTE), ANIVALDO SIQUEIRA MENESES - CPF: 245.843.801-63 (EMBARGANTE), CLEIDISON BRANDAO DE OLIVEIRA - CPF: 454.262.281-91 (EMBARGANTE), HUGO MENEZES GUIMARAES NETO - CPF: 010.355.731-80 (ADVOGADO), ROGISMEIRE MENDES EVANGELISTA DE OLIVEIRA (APELADO), MARIA DAS GRACAS NUNES (APELADO), ELENICE DIVINA DE JESUS (APELADO), OTACILIO SANTOS DE ARAUJO (APELADO), JOSE FLAVIO DE CARVALHO (EMBARGANTE), Reus Inominados Citados por Edital (APELADO), DINAIR NUNES MOREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ASSISTENTE), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ASSISTENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMEIRE MENDES EVANGELISTA DE OLIVEIRA (EMBARGANTE), REUS INOMINADOS CITADOS POR EDITAL (APELADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), ELENICE DIVINA DE JESUS - CPF: 000.642.871-14 (EMBARGANTE), JOAO VICENTE DA COSTA - CPF: 202.460.131-68 (EMBARGANTE), JOSE TADEU DE REZENDE - CPF: 350.462.101-00 (EMBARGANTE), MARIA DAS GRACAS NUNES - CPF: 625.907.901-04 (EMBARGANTE), OTACILIO SANTOS DE ARAUJO - CPF: 019.479.331-16 (EMBARGANTE), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (APELADO), JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (ADVOGADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), REUS INOMINADOS CITADOS POR EDITAL (EMBARGADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar os primeiros Embargos de Declaração, complementou a fundamentação sem efeitos modificativos, mantendo a procedência dos pedidos de reintegração de posse e reconhecendo a posse de má-fé dos réus, com negativa de indenização por benfeitorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissão e contradição quanto à análise da prova testemunhal e à caracterização da posse e do esbulho possessório, a justificar a modificação ou o esclarecimento da decisão por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado analisou de forma exaustiva as matérias apontadas, incluindo a configuração da posse anterior dos autores, a caracterização do esbulho possessório e a valoração da prova testemunhal, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

4.

Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão de matérias já decididas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: Não se admite a utilização de Embargos de Declaração para rediscutir o mérito do julgado quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de novos Embargos de Declaração opostos por HERMOGENES ANTONIO CRAVINEL, ALEIXO FIRMINO FERREIRA e OUTROS contra o acórdão de id. 287914374, que deu parcial provimento aos primeiros Embargos apenas para complementar fundamentação, sem efeitos modificativos, mantendo a decisão que julgou procedentes os pedidos de reintegração de posse ajuizados pelos autores, negando a pretensão indenizatória por benfeitorias, sob reconhecimento da posse de má-fé dos réus.

Os embargantes
sustentam a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, pois deixou de enfrentar adequadamente o conjunto probatório dos autos, especialmente os depoimentos testemunhais que, segundo argumentam, comprovariam a ausência de posse anterior pelos autores e a inexistência de esbulho possessório praticado pelos réus. Afirmam haver contradição entre os fundamentos constantes do voto condutor e a conclusão do acórdão, alegando ausência de nexo lógico e gramatical entre os argumentos utilizados e a decisão proferida. Invocam, ainda, a necessidade de sanar obscuridade quanto à valoração das provas testemunhais colhidas no feito. Requer o provimento dos Embargos para suprir os vícios arguidos
(id. 290279915
)

.

Os embargados
HILDOMAR PEREIRA DOS SANTOS, LUANA CATIUCE CARVALHO CAMPOS, GIZELE BATISTA DA SILVA FERNANDES, VOLMAR JOSÉ MAGGIONE, CLEUDIA DE SOUSA GUIMARÃES, FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES LIMA, RAIMUNDA DIMARÃES, JANIO CARDOSO DA SILVA, e VALDEMAR DE FREITAS SAMPAIO e OUTROS
, em contrarrazões, pugnam pela rejeição dos Embargos de Declaração
(ids.

291111864, 292536366 e 292535875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar omissão e contradição no acórdão embargado, quanto à análise dos depoimentos testemunhais que comprovam a inexistência de posse anterior dos autores e a boa-fé dos réus e quanto à configuração do esbulho possessório.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A análise detida do acórdão embargado revela que a matéria apontada como omissa e contraditória já foi exaustivamente enfrentada pela Câmara. Apreciou-se expressamente a questão da configuração da posse anterior dos autores, bem como a caracterização do esbulho praticado pelos réus, inclusive com referência explícita à prova testemunhal constante dos autos.

Quanto à alegada contradição, não se verifica qualquer incoerência interna entre a fundamentação e o dispositivo do julgado. O que se observa é mera inconformidade dos embargantes com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1º VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Diante do exposto, REJEITO
os Embargos de Declaração
.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025